Tribunal: TJDFT
Processo: 0735615-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735615-35.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SILVIA REGINA SANTANA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO DESPACHO Determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento virtual. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos arts. 87, V, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator